Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-95.2020.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001253-95.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 621.246.681-53 (APELANTE), WILSON EMANOEL CASTRO SILVA - CPF: 140.052.472-53 (VÍTIMA), JOAO RAMOS PONCE - CPF: 205.144.251-72 (ASSISTENTE), IVALDO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 018.878.011-46 (VÍTIMA), RICARDO GARCIA DA CUNHA - CPF: 630.529.891-20 (ASSISTENTE), NIVALDO SIMOES VIEIRA - CPF: 156.026.211-72 (VÍTIMA), ÉVERTON KUMBIER (VÍTIMA), ELOIR MATTIONI - CPF: 947.171.090-15 (VÍTIMA), Haylla Loraine Silveira dos Santos (ASSISTENTE), FRANCIVALDO DA SILVA VAZ - CPF: 069.267.303-26 (VÍTIMA), FRANCISLAINE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 923.844.392-00 (VÍTIMA), Patrícia da Costa Silva (ASSISTENTE), PATRÍCIA DA COSTA SILVA (VÍTIMA), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.
QUANTUM

FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO
S
DANO
S
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE
ECONÔ
MICO-
FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE
DE
ADIMPLÊNCIA
DO APELANTE
COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. 2. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇ
ÃO
PENA
L
.
IN
ACOLHIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBOS. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
3.
POSTULAD
A A REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL.
PENA DE MULTA FIXADA EM
QUANTUM
PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.
4
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor
fixado
a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à
s
vítima
s
e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

2.

O

sentenciante, ao condenar
o
apelante a indenizar as vítimas pelos danos materiais causados pel
o

injusto
pena
l
, considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição
econômico-
financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto,
e
tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória.

3
.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação da
primeira,
além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
,
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômic
o-finan
ceira
do condenado, o que foi observado
no
caso
destes autos
.

4
.
Recurso

des
provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jurandir de Oliveira Machado
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3º
Vara da Comarca de
Jaciara
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001253-95.2020.8.11.0010
, conden
ando
-o pela prática do crime de
apropriação indébita majorada
(art.
168, § 1º, III, c/c art. 71
do Código Penal)
,
à
pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, no regime aberto, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por 2 restritivas de direito
, consistente
s
em prestação de serviço à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Ao final,
o juízo fixou
valor mínimo de reparação dos danos morais e materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),para cada vítima lesada, reduzindo tal quantia
para R
$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no tocante às três vítimas que foram ressarcidas pelo
apelante.

O apelante, nas razões
encontradiças no ID
191950216
, almeja

“
Reduzir o valor da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária
, haja vista a ausência de fundamentação, a fixação de pena privativa de liberdade quase no mínimo legal, conforme item 2. b. Subsidiariamente, requer-se
a redução do valor fixado a título de indenização mínima
do art. 387, IV do CPP, tendo em vista a desproporcionalidade, ausência de fundamentação, conforme exposto no item 3; c. Subsidiariamente, requer-se
a redução da pena de multa
”.
Destaques no original
.

Na
s contrarrazões
vistas

no ID
191950218
, o Ministério Público colima o desprovimento d
o

presente
recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
n
o parecer
que se vê

no ID
194707665
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
no
ID
191949692
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso procedimento policial que, de 10 de maio de 2018 a 22 novembro de 2019, na Rua Guaicurus, Nova Jaciara, nesta cidade e comarca, Jurandir Machado, apropriou-se, por nove vezes, de coisa alheia móvel da qual tinha detenção em razão do emprego, causando prejuízos de R$ 2.658,00 a Wilson Emanoel Castro Silva (61 anos); R$ 1.188,00 a
Patricia
da Costa Silva; R$ 3.612,90 a João Ramos Ponce (64 anos); R$ 3.255,00 a Ivaldo Rodrigues de Assis; R$ 1.600 a Ricardo Garcia da Cunha; R$ 1.955,00 a Eloir
Mattioni
; R$ 1.375,00 a
Francinalvo
da Silva Vaz; R$ 347,00 a
Francislaine
Ferreira Rodrigues e R$ 4.972,00 a Nivaldo Simões Vieira (66 anos). Segundo apurado, o denunciado trabalhava no “Jurandir Despachantes & Cia”, CNPJ nº 05.894.593/0001-09, exercendo a função de despachante, profissional que cuida da tramitação administrativa de requerimentos junto as repartições públicas. Todas as vítimas efetuaram pagamento para Jurandir regularizar a documentação de seus veículos no DETRAN, mas ele sumiu deixando apenas um recado dizendo que encerrou a atividade. Nenhuma das vítimas teve a situação veicular normalizada, estando evidenciado que Jurandir, valendo-se da condição de sua profissão apropriou-se dos valores acima informado. O acusado não foi encontrado para esclarecer os fatos
[...]

Destaques no original

Não
há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,

o apelante
,
a impugnar a
pena
que
lhe foi aplicada; bem como a obrigação de pagar
indenização à
s
vítima
s
.

No que diz respeito
à
aplicação da
pena
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

Na espécie, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena do
apelante
:

[...]

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena da acusada em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

I – Dos crimes em face das vítimas FRANCISLAINE FERREIRA RODRIGUES, ELOIR MATTIONI e PATRICIA DA COSTA SILVA.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, uma vez que as várias apropriações se deram em decorrência do abuso de confiança, pois os clientes, ora vítimas, tinham a plena confiança de que o réu iria de fato quitar os débitos e fazer adequadamente as movimentações documentais de seus veículos. Afinal, é o mínimo que se espera de um despachante(Neste sentido, é o entendimento do STJ:
“
3. Válida é a exasperação da pena-base quando utilizada fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.

No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de confiança
, enquanto o desvalor das consequências do crime decorreu do exorbitante prejuízo.
(
AgRg
no REsp 1457355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
18/09/2017)”; o réu possui
bons antecedentes
, uma vez que não há registros de condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada em seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado em seu desfavor; as
circunstâncias
são próprias do tipo nada tendo a valor; as
consequências,
no tocante às três vítimas, são próprias do tipo, uma vez que os valores foram ressarcidos e/ou serviço fora realizado após o registro da ocorrência policial;
as vítimas não contribuíram
para o crime.

Analisando-se as circunstâncias judiciais, considerando que uma delas foi valorada negativamente,
cuja a
fração de 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto para o tipo penal em análise (3 anos), cujo resultado será somado da pena mínima (1 ano), razão pela qual doso a pena-base
para cada crime de apropriação indébita
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa para cada crime de apropriação indébita.

Reconheço a atenuante confissão espontânea em favor do réu (art. 65, inc. III, “d”, do CP), razão pela
ATENUO
a pena dosada em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e multa para cada crime de apropriação indébita
.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorre a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16, do CP), razão pela qual
DIMINUO
a pena de 1/2 (metade), razão pela qual doso a pena em
06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e multa para cada crime de apropriação indébita.

Concorre a causa de aumento especial contida no artigo 168, § 1º, inc. III, do Código Penal, em razão de o réu ter se apropriado dos valores em razão da relação de emprego, razão pela qual
AUMENTO
a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e multa,
para cada crime de apropriação indébita.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT), razão pela qual doso a pena de multa,
para cada crime de apropriação indébita
,
em
07 (sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
da época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II – Dos crimes em face das vítimas EVALDO SIMÕES VIEIRA e NIVALDO SIMÕES.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, uma vez que as várias apropriações se davam em decorrência do abuso de confiança, pois os clientes, ora vítimas, tinham a plena confiança de que o réu iria de fato quitar os débitos e fazer adequadamente as movimentações documentais de seus veículos. Afinal, é o mínimo que se espera de um despachante(Neste sentido, é o entendimento do STJ:
“
3. Válida é a exasperação da pena-base quando utilizada fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.

No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de confiança
, enquanto o desvalor das consequências do crime decorreu do exorbitante prejuízo.
(
AgRg
no REsp 1457355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
18/09/2017)”; o réu possui
bons antecedentes
, uma vez que não há registros de condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada em seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado em seu desfavor; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valor; as
consequências
são graves, uma vez que o réu se apropriou, de forma permanente, de considerável valores das vítimas, tendo estas amargado consideráveis prejuízos financeiros (Neste sentido, é o entendimento do STJ:
“
3. Válida é a exasperação da pena-base quando utilizada fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.
No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de confiança,
enquanto o desvalor das consequências do crime decorreu do exorbitante prejuízo
.
(
AgRg
no REsp 1457355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
18/09/2017)”;
as vítimas não contribuíram
para o crime.

Analisando-se as circunstâncias judiciais, considerando que 2 (duas) delas foram valoradas negativamente, devendo cada uma delas ser valorada com a fração de 1/8 (um oitavo), logo, deve o somatório das frações correspondentes às circunstâncias negativas (2/8) incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto para o tipo penal em análise (3 anos), que será somado da pena mínima (1 ano), logo, com base neste paradigma, doso a pena-base
para cada crime de apropriação indébita
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea em favor do réu (art. 65, inc. III, “d”, do CP), com a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, inc. II, “h”, 2ª figura, do CP). Considerando que a primeira prepondera sobre esta, procedo a compensação parcial entre ambas, para
ATENUAR
a pena dosada em 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, passando a dosá-la em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias e multa, para cada crime de apropriação indébita
.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento especial contida no artigo 168, § 1º, inc. III, do Código Penal, em razão de o réu ter se apropriado dos valores em razão da relação de emprego, razão pela qual
AUMENTO
a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão e multa, para cada crime de apropriação indébita.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT).

Nota-se, portanto, que embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base (1ª fase), de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado nº 39, da TCCR/TJMT), não se tem como falar em razão e proporção se não for utilizado a matemática financeira.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça pátrios alude que inexiste critério estritamente aritmético para tão-somente calcular a pena-base, portanto, a primeira fase da dosimetria da pena, referente à análise e valoração individual de cada circunstância judicial, tendo tratamento diverso no tocante ao cálculo da multa, já que nesta, necessariamente e obrigatoriamente, o aplicador da lei tem que se valer de critérios de estrita proporção matemática, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de o enunciado supracitado (nº 33, da TCCR/TJMT) servir apenas com uma espécie de jargão ou retórica jurídica, sem nenhuma aplicabilidade efetiva ou concreta. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra.

Forte em tais razões, em estrita observância ao Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (
P.Max
. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 2 anos e 1 mês ou 25 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 1 ano ou 24 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 4 anos ou 48 meses.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 25-12/48-12 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 13/36 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 36X - 360 = 13 x 350.

Avançando-se na multiplicação teremos: 36X – 360 = 4.550.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 36X = 4.550 + 360

Nota-se que o número 360 estava com sinal negativo (-), passando-se para depois da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo posterior, tem-se: X = 4.910/36, logo, “X” = 136,3889.

Verifica-se que o número 36 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para depois da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, considerando que a pena final ultrapassou a pena média fixada para o tipo em análise, tem-se que a pena de multa será de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, desprezando-se as frações de real (art. 11, do CP).

Forte em tais razões,
DOSO A PENA DE MULTA, PARA CADA CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, EM

136 (cento e trinta e seis) dias-multas,

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III – Dos crimes em face das vítimasFRANCIVALDO DA SILVA VAZ, WILSON EMANOEL CASTRO SILVA, IVALDO RODRIGUES DE ASSIS,JOAO RAMOS PONCE e RICARDO GARCIA DA CUNHA.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, uma vez que as várias apropriações se davam em decorrência do abuso de confiança, pois os clientes, ora vítimas, tinham a plena confiança de que o réu iria de fato quitar os débitos e fazer adequadamente as movimentações documentais de seus veículos. Afinal, é o mínimo que se espera de um despachante(Neste sentido, é o entendimento do STJ:
“
3. Válida é a exasperação da pena-base quando utilizada fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.

No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de confiança
, enquanto o desvalor das consequências do crime decorreu do exorbitante prejuízo.
(
AgRg
no REsp 1457355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
18/09/2017)”; o réu possui
bons antecedentes
, uma vez que não há registros de condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada em seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado em seu desfavor; as
circunstâncias
são próprias do tipo nada tendo a valor; as
consequências
são graves, uma vez que o réu se apropriou, de forma permanente, de considerável valores monetários das vítimas, tendo estas amargado consideráveis prejuízos financeiros (Neste sentido, é o entendimento do STJ:
“
3. Válida é a exasperação da pena-base quando utilizada fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.
No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de confiança,
enquanto o desvalor das consequências do crime decorreu do exorbitante prejuízo
.
(
AgRg
no REsp 1457355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
18/09/2017)”;
as vítimas não contribuíram
para o crime.

Analisando-se as circunstâncias judiciais, considerando que 2 (duas) delas foram valoradas negativamente, devendo cada uma delas ser valorada com a fração de 1/8 (um oitavo), logo, deve o somatório das frações correspondentes às circunstâncias negativas (2/8) incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto para o tipo penal em análise (3 anos), cujo resultado será somado com a pena mínima (1 ano), logo, com base neste paradigma, doso a pena-base
para cada crime de apropriação indébita
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea em favor do réu (art. 65, inc. III, “d”, do CP), razão pela qual pela
ATENUO
a pena dosada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la,
para cada crime de apropriação indébita,
em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias e multa
.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento especial contida no artigo 168, § 1º, inc. III, do Código Penal, em razão de o réu ter se apropriado dos valores em razão da relação de emprego, razão pela qual
AUMENTO
a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la,
para cada crime de apropriação indébita
, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT).

Nota-se, portanto, que embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base (1ª fase), de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado nº 39, da TCCR/TJMT), não se tem como falar em razão e proporção se não for utilizado a matemática financeira.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça pátrios alude que inexiste critério estritamente aritmético para tão-somente calcular a pena-base, portanto, a primeira fase da dosimetria da pena, referente à análise e valoração individual de cada circunstância judicial, tendo tratamento diverso no tocante ao cálculo da multa, já que nesta, necessariamente e obrigatoriamente, o aplicador da lei tem que se valer de critérios de estrita proporção matemática, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de o enunciado supracitado (nº 33, da TCCR/TJMT) servir apenas com uma espécie de jargão ou retórica jurídica, sem nenhuma aplicabilidade efetiva ou concreta. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra.

Forte em tais razões, em estrita observância ao Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (
P.Max
. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 1 ano e 11 meses ou 23 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 1 ano ou 24 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 4 anos ou 48 meses.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 23-12/48-12 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 11/36 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 36X - 360 = 11 x 350.

Avançando-se na multiplicação teremos: 36X – 360 = 3.850

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 36X = 3.850 + 360

Nota-se que o número 360 estava com sinal negativo (-), passando-se para depois da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo posterior, tem-se: X = 4.210/36, logo, “X” = 116,9444.

Verifica-se que o número 36 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para depois da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, já desprezando as frações de real (art. 11, do CP).

Forte em tais razões,
DOSO A PENA DE MULTA, PARA CADA CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, EM

116 (cento e dezesseis) dias-multas,

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando que o réu mediante mais de uma ação praticou 10 (dez) crimes de apropriação indébita, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, logo, deve incidir sobre a pena mais grave (02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão) sofrer a incidência da fração de aumento de 2/3 (dois terços), considerando o número de crimes. Sendo assim, procedo a
UNIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE do réu em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, que a torno definitiva.

DA PENA DE MULTA

Aplicando-se a regra do crime continuado (art. 71, do CP) à pena de multa, em devida simetria com a pena privativa de liberdade, deve incidir sobre a pena de multa mais grave (136 dias-multa
)
a fração de aumento de 2/3 (dois terços), considerando o número de crimes, razão pela qual procedo a
UNIFICAÇÃO DA PENA MULTA do réu em 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagament
o.

DA PENA DEFINITIVA

Portanto, CONDENO definitivamente

o réu

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO
,
vulgo “Jurandir Despachante”

à PENA UNIFICADA

de03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagament
o.

FIXO o

REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena,

com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal, apesar da gravidade concreta do crime e das
circunstancias
judiciais valoradas negativamente, em razão da primariedade do réu, não se justificando o recrudescimento do regime inicial de pena.

Embora as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas negativamente, verifica-se que no presente caso todos os crimes praticaram foram contra o patrimônio, tratando-se de réu primário, logo,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, e a outra de prestação pecuniária, no montante de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, considerando a gravidade concreta dos fatos, a quantidade de vítimas lesadas, o valor global dos prejuízos causados às vítimas e a condição de fortuna do réu, devendo a pena pecuniária produzir o efeito pedagógico necessário, para se evitar que tais fatos se repitam e façam novas vítimas, devendo o aludido valor a ser depositado em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição permaneceu durante toda instrução criminal, não se vislumbrando os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva.

FIXO o valor mínimo de reparação dos danos morais e materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada vítima lesada
, reduzindo-se tal quantia para o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no tocante às 03 (três) vítimas que foram ressarcidas pelo réu (
Francislaine
Ferreira Rodrigues, Eloir
Mattioni
e
Patricia
da Costa Silva)
,
persistindo a condenação mínima em favor das mesmas, somente a título de danos morais, considerando que há pedido expresso na denúncia, neste sentido, a teor do que dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

[...]
.
Destaques no original

No que tange ao pedido de redução da prestação pecuniária

aplicada ao apelante
, não lhe assiste razão
.

Como é sabido, a
prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e
tem
caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4º, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2º, do referido
Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1º, do mesmo
diploma legal
da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos,
o
juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em duas restritivas de direitos consistentes em
“
prestação de serviço à comunidade,
mediante tarefas gratuitas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado,
e a outra de prestação pecuniária, no montante de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso,
devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, considerando a gravidade concreta dos fatos, a quantidade de vítimas lesadas, o valor global dos prejuízos causados às vítimas e a condição de fortuna do réu, devendo a pena pecuniária produzir o efeito pedagógico necessário, para se evitar que tais fatos se repitam e façam novas vítimas, devendo o aludido valor a ser depositado em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.”

Destacamos

Como asseverado linhas volvidas, a pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à
s
vítima
s
, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos; enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qualnão precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.
[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
disponibilizado no
DJe
em

DJe
2.6.2020]
D
estacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que
, conforme asseverado linhas volvidas,
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo
s
ofendido
s
.

E, no caso destes autos,
a
sociedade foi exposta a risco,
portanto
,
em se tratando de apropriação indébita majorada que atingiu 10 (dez) vítimas
, não
se

pode
falar em desproporcionalidade da fixação da importância correspondente a
10 (dez)
salários mínimos
.

Partindo dessas premissas, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária
no valor correspondente a

10 (dez)
salários mínimos
, guarda relação com o
s dano s ocasionado s pelo s crime s
e não há prova de que seja incompatível com a condi
ção econômico
-financeira
do apelante
, isso sem contar que, a critério do
J
uízo das
E
xecuções
Pe
nais, tal valor poderá ser parcelado.

Além disso,
s
e a situação econômic
o-financeira
do apelante não lhe der condições de quitar
a aludida pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo
reeducando
, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.7.2020,
disponibilizado
no DJE em 17.7.2020)
Destacamos

Noutra vertente, não procede o pedido de redução da indenização pelos danos causados pela infraç
ão
cometida pelo apelante
, tendo em vista que os danos materiais efetivamente suportados pelas vítimas foram comprovados por meio
dos
recibos
que foram
juntados no inquérito policial.

Além do mais, a reparação civil imposta na sentença
condenatória
não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que tal pedido constou expressamente da peça acusatória, tendo sido oportunizado
ao
apelante manifestação a seu respeito.

Sobre o valor fixado,
o
sentenciante considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto,
haja vista que houve diferenciação do montante para
as
vítima
s
que
fo
ram
ressarcida
s (
Fran
cislaine
,
Eloir e
Patrícia)
conforme se verifica
do
s
seguinte
s
trecho
s

do referido ato decisório
:

FIXO o valor mínimo de reparação dos danos morais e materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada vítima lesada
, reduzindo-se tal quantia para o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no tocante às 03 (três) vítimas que foram ressarcidas pelo réu (
Francislaine
Ferreira Rodrigues, Eloir
Mattioni
e
Patricia
da Costa Silva)
,
persistindo a condenação mínima em favor das mesmas, somente a título de danos morais, considerando que há pedido expresso na denúncia, neste sentido, a teor do que dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
não há dúvidas

que os valores
fixad
os
não caracterizam enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório.

Por sua vez
, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário
168, §1º,

III,
do Código Penal
, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição
econômico-
financeira
do condenado.
E
,
e
m casos
que
tais, cabe, tão somente, ao
magistrado, ao aplicar a multa
, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade do apenado quando da fixação do valor do d
ia-multa.

A propósito, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Para a
fixação da pena
de multa
, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a
quela
pena guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância

d
as
circunstâncias
d
escrit
a
s no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do
AgRg
no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597270 QO-RG)

“[...]
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do
acréscimo ou diminuição usado
para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenad
o
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)
(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2
1.3.2023,
Publicado
no DJE 28.3.
2023)

Destacamos

Tendo isso como norte,

o
pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante
, também,
não deve ser acolhido, uma vez que a
aludida
pena

foi fixada em
226
(
duzentos e vinte e seis
) dias-multa, em
quantitativo

correspondente
ao termo médio da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal e, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade
, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de majorante.

Posto isso, em
consonância
do parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jurandir de Oliveira Machado
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024